Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701360-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Sobradinho que, em incidente de liquidação de sentença (PJe no 0038738 75.2016.8.07.0018), rejeitou a sua impugnação ao laudo pericial e homologou os cálculos realizados pelo perito nomeado (ID 32079953). Em suas razões recursais, requer a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, o recebimento da impugnação do laudo, com vistas à intimação do perito para retificá-lo e precificar apenas as benfeitorias úteis e necessárias do imóvel (gleba de terras) cuja posse foi reivindicada por sentença. Alega, em síntese: 1) violação ao art. 1.219 do Código Civil, visto que o agravado, considerado possuidor de boa-fé, só tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias; 2) periculum in mora, decorrente da necessidade de precificar e discriminar os bens nessas categorias, para evitar indenização em valor superior ao devido. Preparo recolhido (ID 32079951). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Conforme restou consignado na decisão agravada: “(...) No que diz respeito à discriminação entre as benfeitorias, desnecessária a oitiva do Perito para elucidar a questão. Com efeito, na sentença de Id 45998383 foi garantido à parte ré a indenização por todas as benfeitorias realizadas no imóvel, não sendo necessária a discriminação. Ademais, a parte autora não formulou, no tempo oportuno, quesitos relacionados ao tipo de benfeitorias/acessões. (...) E a sentença, por sua vez, é clara no particular. Justificou, inclusive, o direito do agravado à indenização por benfeitorias com base no próprio art. 1.219 do Código Civil – CC: (...) Por todas essas razões, entendo ser aplicável o disposto o art. 1.219 do CC reconhece o direito à indenização pelas benfeitorias edificadas no terreno, sendo possível, inclusive, a aquisição do terreno pelo possuidor caso ocorra a hipótese prevista no art. 1255, parágrafo único do CC. De acordo com a prova oral colhida, a parte autora ocupa o terreno de forma pública, contínua há mais de 10 anos. Não há violência ou clandestinidade, de sorte que a parte autora faz jus a ser indenizada por todas as edificações realizadas no terreno, sendo-lhe facultada a possibilidade de aquisição do terreno no caso de o valor das edificações ser superior ao valor da terra nua. Por outro lado, tenho que a antecipação da tutela requerida pela Urbanizadora, para fixar placa em frente ao imóvel objeto desta ação, revela-se desnecessária e desproporcional, trazendo vexame desnecessário para o ocupante do bem. Ante o exposto, revogo a antecipação de tutela concedida nos autos da ação reivindicatória e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por Urbanizadora Paranoazinho S.A. para imitir a empresa na posse do imóvel descrito na petição inicial. Condiciono a expedição do mandado de imissão na posse ao pagamento de indenização por todas as edificações realizadas no bem, conforme será apurado em liquidação por arbitramento. Faculto a parte ré, BRAZ ALBERTO e WANDA, a aquisição da terra nua, caso o seu valor seja inferior ao valor das edificações, sendo que o valor da aquisição fica limitado ao valor comercial do terreno, conforme praticado pela autora. (...) Na hipótese, todas as edificações podem ser consideradas benfeitorias úteis ou necessárias, conforme o laudo pericial juntado com a petição recursal. Ainda que se cogitasse da existência de benfeitorias voluptuárias, o próprio art. 1.219 do CC determina direito de indenização também por elas ou o levantamento, se não forem pagas. Logo, nenhuma benfeitoria está excluída da indenização, seja por força de lei, seja em razão do comando da sentença, que não pode ser alterado, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC: “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”. Finalmente, o requisito periculum in mora também não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação suficiente de lesão grave ou de difícil reparação. Não se verifica, neste momento processual, excesso de valores de indenização a serem pagos, ou benfeitorias que a ela não se sujeitem. O dispêndio aludido pela agravante decorre do próprio dispositivo da sentença acima transcrita e a apuração do valor a ser pago é consequência necessária do incidente de liquidação da sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator